Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD.
I – Na busca e apreensão em exame, evidenciado o intuito do agravado-réu de não entregar o veículo, a ordem de bloqueio de circulação postulada pelo credor representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo, arts. 6o e art. 139, inc. IV, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.